Tribunal: TJDFT
Processo: 0708786-36.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR PROPORCIONAL AO DANO.
1. Trata-se de dois Recursos Inominados interpostos pelos Réus em face da r. sentença proferida pelo MMo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou procedente o pedido e confirmou a tutela de urgência concedida.
2. Aplicável o CDC à espécie; conforme a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A exoneração da responsabilidade do fornecedor ocorre apenas nas situações previstas pelo art. 14, § 3o do CDC, quais seja, se houver prova de que, prestado o serviço, o defeito inexistiu ou nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; nenhuma das hipóteses reflete o caso em comento.
3. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva da loja de veículos, uma vez que restou comprovada a intermediação do negócio por ela; estando na cadeia de fornecedores, responde solidariamente nos termos do art. 7o, parágrafo único c/c art. 25, § 1o, ambos do CDC.
4. A alegação da Recorrente VICAR de que o vendedor não pertence ao seu quadro de funcionários não merece prosperar; em sua contestação, a própria Recorrente confessa que a representante bancária entrou em contato e pediu que o financiamento fosse feito por sua loja, tendo consentido.
5. Evidente, no caso, a grave falha na prestação dos serviços dos Recorrentes. Em breve síntese, o vendedor de veículos solicitou os documentos da Recorrida, para que pudesse simular a compra de um veículo com a utilização de financiamento bancário; após ter conhecimento dos valores, a Autora desistiu da aquisição; entretanto, o vendedor, em posse das cópias dos documentos da Autora, dirigiu-se ao banco Recorrente e contratou, sem o conhecimento ou a autorização da Recorrida, o financiamento do veículo em nome dela, inclusive assinando os papéis com assinatura falsa; o Banco, que mantém parceria com essa loja de veículos, Recorrente, entrou em contato com a loja e requereu que o contrato fosse feito tendo ela como responsável e loja vinculada, o que foi consentido; dessa maneira, o vendedor, que confessou o crime na delegacia, logrou a contratação do financiamento e a obtenção do veículo; em seguida, vendeu o veículo a terceiro, auferindo lucro.
6. Desnecessária a expedição de ofício ao Detran para transferência do veículo; basta, para isso, que o próprio banco Recorrente resolva o contrato de financiamento, seguindo os trâmites dispostos no Decreto-Lei N.o 911/1969, em ação própria; afinal, a propriedade do veículo permanece sendo do banco, bastando apenas a alteração da titularidade do bem, já que há inadimplência no pagamento do financiamento contratado.
7. O golpe perpetrado contra a Recorrida gerou diversos danos: seu CPF foi inserido nos cadastros de inadimplentes por dívida que não contraiu; passou a receber cobranças diárias e reiteradas do banco fiduciário para pagamento das mensalidades; está com um veículo alienado fiduciariamente em seu nome, em posse de terceiro, que tem gerado infrações de trânsito e dívidas em desfavor da Fazenda Pública, podendo levá-la a ter o nome incluído na dívida ativa.
7. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que traz que “a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral ‘in re ipsa’, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (Ag. n° 1.379.761 e REsp n° 1.059.663), é devida a indenização por danos morais à Autora pela inscrição indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes.
8. Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do “quantum” devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) extensão e natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa ao autor. Considerando-se a gravidade dos fatos, as desastrosas consequências deles decorrentes e os critérios objetivos suso, adequada e suficiente a condenação solidária dos Recorrentes em R$ 15.000,00 pelos danos morais causados, nos termos da sentença recorrida.
9. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca.